Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716573-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA DESPACHO À agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o interesse recursal quanto ao pleito de "que seja reconhecida a competência ao menos relativa do Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapuã para processar e julgar o feito", uma vez que a r. decisão agravada versa tão somente sobre a revogação da gratuidade de justiça. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora